Tribunal: CARF
Processo: 15504.011067/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011067/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.343 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
JOAQUIM DE OLIVEIERA SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto
de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando
como base de cálculo o valor da renda omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 02-40.788, proferido
pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte -
MG (DRJ/BHE) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
de fls. 04 a 07, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, anocalendário 2007,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 11.747,06, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista,
recebidos da Prefeitura de Belo Horizonte, CNPJ 18.715.383/0001-40, no valor de R$70.038,95.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011067/2010-56
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.343 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011067/2010-56

O contribuinte solicitou a retificação do lançamento e teve indeferido seu pedido
sob o argumento de que o valor omitido é relativo a horas extras recebidas em virtude de ação
trabalhista.
Cientificado do indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL)
em 4/6/2010 (fl. 30), o contribuinte apresentou impugnação (fl. 02), em 28/6/2010.
Alega que o valor omitido refere-se à verba indenizatória, logo não se sujeita à
tributação do Imposto de Renda. Junta documentos extraídos do processo trabalhista para
confirmar o alegado.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 16/10/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 16/11/2012 (fl. 47), onde o contribuinte apenas reafirma sua
alegações constate em sua impugnação, sem apresentar nenhum novo documento, em seu
recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator e Presidente.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim dela toma-se
conhecimento.
A Notificação de Lançamento decorreu, como relatado, da omissão de rendimentos na
declaração de ajuste do exercício de 2008 do contribuinte.
Com a impugnação vieram cópias da ata da audiência relativa ao processo trabalhista,
realizada em 14/2/2001 (fls. 9 a 16), de certidão de julgamento datada de 24/7/2001
(fl.17), de recurso ordinário apresentado ao TRT 3a Região (fls. 18 a 20) e de Parecer
emitido pela Procuradoria Regional do Trabalho – 3a Região (fls. 22 a 26).
Dos documentos apresentados consta a determinação judicial para que se pague ao
contribuinte a indenização prevista na cláusula 7a dos instrumentos normativos
colacionados aos autos trabalhistas, bem como o correspondente às horas extras
relativas ao intervalo intrajornada de uma hora não gozado, até a data do afastamento do
autor (01.01.97), observando-se o adicional de 60% e os dias efetivamente trabalhados e
aos reflexos das horas extras deferidas sobre férias + 1/3, 13o salário e FGTS.
Embora os documentos demonstrem a determinação judicial para o pagamento das
verbas mencionadas, eles não especificam o quantum recebido, relativo a cada uma
dessas verbas. Vale dizer, o contribuinte não fez prova do valor da indenização, em
relação ao qual deseja ter reconhecida a isenção alegada.
Saliente-se que o lançamento foi realizado considerando o montante de R$70.038,95
como rendimento tributável, com base na declaração da fonte pagadora (Dirf) à Receita
Federal. Até o presente momento a fonte pagadora não retificou essa informação.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.343 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011067/2010-56

Com a Solicitação de Retificação de Lançamento o contribuinte teve a oportunidade de
provar que o valor lançado correspondeu à indenização alegada e não o fez. Poderia ter
juntado peças dos autos judiciais, tais como tabelas de atualização dos valores, memória
de cálculo, dentre outras que evidenciassem o montante referente à indenização.
Em sede de impugnação, novamente deixou de fazer a prova necessária ao acolhimento
de seu argumento.
Frise-se, o juízo de convicção do julgador forma-se a partir da força probatória dos
elementos carreados aos autos e o ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Assim, diante do valor tributável informado pela fonte pagadora e da falta de
comprovação do quantum recebido a título da indenização alegada, nenhum reparo cabe
ao feito fiscal.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário exigido nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 51
DF CARF MF
Original